Tribunal: TJMT
Processo: 1009720-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1009720-59.2021.8.11.0000
Impetrante: ASSOCIACAO DE REFLORESTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela ASSOCIACAO DE REFLORESTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato omissivo acoimado como ilegal, perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não apreciação de requerimento administrativo, no prazo de cinco dias.
Sustenta a Impetrante que, o Projeto de Lei Complementar no 004/2019, propunha alterações na Lei Complementar no 233/2005, que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso, de modo que, o parecer da Comissão Especial fora pela rejeição da proposta.
Assevera que, submetido à votação, o Projeto de Lei foi aprovado pela Casa de Leis, na sessão do dia 15/04/2020; todavia, encaminhado ao Chefe do Executivo, após o parecer da Procuradoria Geral do Estado, o Governador proferiu decisão pelo veto, ao que tudo indica, em razão do vício de iniciativa da proposta.
Argumenta que, mediante iniciativa do poder Executivo, foi encaminhado o Projeto de Lei Complementar no 20/2021, que possui como objeto, promover alterações legislativas, quanto à política florestal local.
Afirma que, previamente à votação do Projeto de Lei Complementar, devem ser observadas, a necessidade de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, e ainda, que conforme informação prestada pela Secretaria de Fazenda, a alteração legislativa, reduziria o valor da taxa florestal, de tal modo que, o valor arrecadado seria insuficiente para cobrir os custos de reposição florestal.
Alega que, não obstante o protocolo de requerimento administrativo, suscitando os argumentos ora vertidos, os Impetrados se mantiveram inertes, pelo prazo de mais de trinta dias; violando, assim, a seu ver, o direito de petição, líquido e certo sob seu ponto de vista.
Aduz que, a Administração Pública tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão da votação do Projeto de Lei Complementar no 20/2021, designada para o dia 09/06/2021.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
Insurge-se o Impetrante quanto à suposta omissão na análise de seu requerimento administrativo.
Nos termos do artigo 37, da Lei no 7.692/2002, o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados á Administração Pública será de cento e vinte dias, se outro não for legalmente estabelecido. Este, aparentemente, deve ser o prazo a ser aplicado no caso dos autos.
Em que pese o esforço argumentativo de que o requerimento deveria ser apreciado em cinco dias, evidencia-se que este prazo se aplica para procedimentos em curso, o que, em princípio, não guarda relação com o caso em apreço.
Ademais, o Impetrante não colaciona ao feito, o andamento processual dos requerimentos administrativos, para se aferir o atual estágio no curso do procedimento.
De mesmo modo, necessário esclarecer que, nada obsta que, a Casa de Leis, durante a votação, ou até mesmo a Comissão Especial designada para emissão de parecer, leve em consideração os questionamentos formulados administrativamente pelo Impetrante.
Posto isso, neste momento, mostra-se ilegítimo impor óbice ao regular exercício da atividade do Poder Legislativo, especialmente diante da inarredável necessidade de observância ao princípio da separação dos Poderes, cláusula pétrea inserida na Constituição Federal, disposto no artigo 60, §4o.
Feitas estas considerações, não se vislumbra, nesta quadra processual, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ilegalidade ou abusividade perpetrada pelos Impetrados, ou ainda, direito líquido e certo a ser amparado, primo ictu oculi.
Por fim, registre-se que pairam dúvidas acerca da adequação da utilização da via eleita, pois, analisar pormenorizadamente a legitimidade do texto do Projeto de Lei Complementar, bem como a compatibilidade com o disposto no Código Florestal e a Constituição Federal, possivelmente demandaria dilação probatória ou a compreensão de utilização da ação mandamental como sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade ou contra ato normativo em abstrato, o que, em tese, não se admite; fundamentos a serem melhor analisados por ocasião do mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator